Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717802-13.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTEMONT VELOSO REPEZZA, LUCIANA VICENTE ALENCAR RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados pelos recorrentes demonstram a percepção de renda suficiente para recolhimento das módicas custas processuais, pois indicam a percepção de consideráveis rendimentos como sócio, no caso do primeiro recorrente (ID 63245035), e a existência de bens declarados, inclusive dinheiro em espécie, que afastam a alegação de hipossuficiência, no caso da segunda recorrente (ID 63245037). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital